Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-55.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011487-55.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (EMBARGANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA - CPF: 818.209.251-53 (EMBARGANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA - CPF: 818.209.251-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
PARTE VENCEDORA EM PRIMEIRO GRAU
-
NÃO INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA
-
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL
- HONORÁRIOS FIXADOS NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA QUE INTEGRA O VALOR JÁ PENHORADO - NOVA
FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao

apelo

do ora embargado
,
assim ementado
(I
d.

227892681
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE HOMECARE - MULTA COMINATÓRIA - PEDIDO DE EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATADO ATRASO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - REDUÇÃO DAS ASTREINTES - MONTANTE JÁ REDUZIDO EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento ou mesmo para que não gere obrigação pecuniária excessiva e nem cumpra caráter indenizatório e cause o enriquecimento sem causa da contraparte.

II -
Apesar de o atraso no cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento de
homecare
, o que impossibilita a exclusão da multa cominatória, o valor das astreintes já foi reduzido em recurso anterior e o montante atual atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la,
integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso,
o
embargante/apelad
o
aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, com o desprovimento do apelo, necessário se faz a condenação do embargado/apelante em honorários advocatícios.

Todavia, infere-se dos autos que a referida condenação em honorários advocatícios não constou da sentença, sendo que a parte apelada, não se insurgiu quanto ao fundamente esposado pelo Sentenciante (de que a sua fixação era incabível ao caso), seja por meio de embargos de declaração da sentença seja por meio de recurso de apelação, vindo apenas nesse momento pleitear pela condenação do apelante/embargado ao pagamento da verba honorária.

Ora, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

Até porque, a norma de regência é clara ao estabelecer que cabe ao tribunal apenas majorar os honorários fixados anteriormente, e não
os fixar
no caso de omissão, senão vejamos:

Art. 85. Art. 85.
A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, sendo a parte ora embargante a vencedora em primeiro grau, caberia a ela se insurgir no momento oportuno em relação à omissão referente à verba sucumbencial, e, não o fazendo, operou-se preclusão.

Ademais, vale dizer que a sentença objeto da apelação extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da satisfação integral do débito
e, portanto, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios, que são arbitrados no início do cumprimento de sentença.

No caso, foram arbitrados por decisão proferida em Id.
217326709

e, portanto, os honorários advocatícios já constam do valor do débito que foi objeto de penhora
online

efetivada
em Id.
217326719

(R$
363.000,00
).

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Logo, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024